Tribunal: TJES
Processo: 5013986-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013986-30.2021.8.08.0024

APTE:
EDUARDO DOS SANTOS CUNHA

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

EMBARGOS DO DEVEDOR
.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXORBITÂNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO

CONFIGURADO. MORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. FIXAÇÃO DIFERIDA Á DINÂMICA DO ART.85, §4º, INCISO II DO CPC.

1.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

2.Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados j
uros remuneratórios nos percentuais de
1
1,8
% ao mês e
281,33
% ao ano, quando no período da pactuação (
18/12/2018
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
6,27

% ao mês e
107,42
%
ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora do executado,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972.

4.
Recurso provido para julgar
parcialmente procedente os embargos a execução, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato exequendo, determinando sejam elas reduzidos a taxa média do mercado no período da celebração do negócio jurídico.

5. Sucumbência invertida. Apuração do débito efetivamente devido e Fixação dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013986-30.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: EDUARDO DOS SANTOS CUNHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013986-30.2021.8.08.0024

APTE:
EDUARDO DOS SANTOS CUNHA

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado,
Trata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
EDUARDO DOS SANTO CUNHA
,
eis que
irresignad
o
com
os termos da
sentença
constante do evento nº
3483859 – integrada pela decisão de Id nº 3483866 -
,
que nos autos d
os embargos à execução opostos

em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou
im
procedente
s

os pedidos iniciais
.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir acerca da abusividade ou não dos juros remuneratórios estipulados em
“Contrato
de Empréstimo Pessoal” aderido pel
o

A
pelante.

Nas suas razões
(Id nº 2916432)
, em apertada síntese,
aduz
que os juros remuneratórios estipulados são abusivos,
porquanto
quase quatro (04) vezes superior
a média praticada no mercado para modalidade de empréstimo contratada,
o que impõe a sua redução e a descaracterização da mora.

Ao final requer
eu
a reforma da sentença, para redução do percentual dos juros remuneratórios
aos percentuais de 2.96% a.m. e 41,84% a.a
.

Feitos esses breves esclarecimentos, o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se
do contrato
empréstimo exequendo
que for
am

estipulados j
uros remuneratórios nos percentuais de
1
1,8
% ao mês e
281,33
% ao ano
(Id nº 3483847 – pág.14)
, quando no período da pactuação (
18/12/2018
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
6,27

% ao mês e
107,42
%
ao ano
1
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
a revelar
,
consoante as diretrizes do
s
aresto
s
acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado, diferindo a fase de liquidação de sentença a apuração do débito efetivamente devido pelo Apelante.

A seguir,
n
o âmbito d
a
pretensão do Apelante de que lhe seja declarada a ausência de mora
,
entendo que
com

razão, haja vista que

a
jurisprudência do STJ, inclusive
na dinâmica
do
s
recurso
s
repetitivo
s

(Tema 972)
, firmou entendimento no sentido de que
ela será descaracterizada
apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal.

A propósito:

[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
. AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Na espécie, considerando
reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se
afastar a mora do Apelante.

Por todo o exposto,

dou
provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os embargos a execução, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato exequendo, determinando sejam eles reduzidos a taxa média do mercado no período da celebração do negócio jurídico, isto é, 6,27 % ao mês e 107,42% ao ano, afastando, com efeito, a mora do Apelante.

A apuração do débito efetivamente devido pelo Apelante deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus da sucumbência, diferindo a fixação de seu percentual à fase de liquidação da sentença, consoante autorização prevista no art.85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013986-30.2021.8.08.0024

APTE:
EDUARDO DOS SANTOS CUNHA

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

EMBARGOS DO DEVEDOR
.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXORBITÂNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO

CONFIGURADO. MORA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. FIXAÇÃO DIFERIDA Á DINÂMICA DO ART.85, §4º, INCISO II DO CPC.

1.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

2.Hipótese dos autos em que
for
am

estipulados j
uros remuneratórios nos percentuais de
1
1,8
% ao mês e
281,33
% ao ano, quando no período da pactuação (
18/12/2018
) a taxa
média
praticada
para
crédito pessoal não consignado

era de
6,27

% ao mês e
107,42
%
ao ano
,
ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
a revelar
,
com efeito
, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.
Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, é caso de se afastar a mora do executado,
consoante
tese firmada pelo
STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972.

4.
Recurso provido
, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato exequendo, determinando sejam eles reduzidos a taxa média do mercado no período da celebração do negócio jurídico.

5. Sucumbência invertida. Apuração do débito efetivamente devido e Fixação dos honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.